Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723897-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIRO LIMA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELMIRO LIMA DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, o réu, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, o réu disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta a seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja limitado a 30% (trinta por cento) dos seus proventos líquidos de aposentadoria os descontos levados a efeito em sua conta bancária em razão de empréstimos realizados junto ao réu, de resto, tachados de fraudulentos. Para tanto, aduz-se: a) que o autor teria sido ludibriado pelo ex-gerente do réu, Leonardo da Silva Cardoso, que o teria induzido a contrair um mútuo no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais); b) que Leonardo teria se apossado da quantia, valendo-se da condição de gerente do réu, sem a autorização do autor; c) que teria sido convencido por Leonardo emprestar-lhe a quantia relativa ao mútuo, sob a alegação de que ela seria utilizada para a abertura de uma empresa; d) que, em contrapartida, Leonardo teria se comprometido a resgatar as parcelas do empréstimo, mediante reembolso das quantias despendidas pelo autor, a propósito; e) que Leonardo cumpriu o compromisso por cerca de um ano e meio, quando parou de repassar-lhe o valor das prestações. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por não configurados, tais pressupostos. A conclusão rende tributo à ausência de comprovação idônea dos fatos alegados como causa de pedir. Além disso, o negócio jurídico foi fechado no início de 2018. O enorme lapso temporal decorrido desde então enfraquece a alegação de periculum in mora. Em suma, a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar.” O Agravante sustenta que é idoso e quase toda a sua remuneração é absorvia pelos descontos dos empréstimos contraídos. Conclui pela violação do mínimo existencial e de sua dignidade, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação de tutela recursal para que “seja o Requerido obrigado a limitar os descontos dos contratos de empréstimos colacionados nesta demanda em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante — ou percentual diverso a ser definido pelo prudente arbítrio de Vossa Excelência —, visando garantir o mínimo existencial e a preservação da dignidade humana do Agravante”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 2.406,31, não parecem avançar além do limite legal de 30% dos vencimentos do Recorrente (R$ 8.681,05), consoante demonstram os contracheques de IDs 159987430, 159987431, 159987432 e 159987433 dos autos de origem. Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (IDs 159987422, 159987423, 159987424, 159987426 e 159987427 dos autos de origem), comprometem substancialmente a remuneração do Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, XI, XII e XIII e 51, inciso IV e 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente do Agravante para o pagamento dos referidos empréstimos sejam limitados a 30% do valor da remuneração creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator